Tribunal: CARF
Processo: 16561.720033/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim, havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
COMPRA ALAVANCADA. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA ADQUIRENTE. FORMA DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa, que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao FISCO questionar a forma de financiamento da empresa.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720033/2020-14
ACÓRDÃO
1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio
nas hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim,
havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada
junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser
admitida a amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da
Lei no 9.532, de 1997.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a
amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua
utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a
interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios
do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os
reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei
assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na
premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
2
intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria
legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos
casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia
intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve
pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não
autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos
para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o
contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso
de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
COMPRA ALAVANCADA. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA ADQUIRENTE. FORMA
DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE.
AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da
empresa, que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de
capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou
emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao FISCO
questionar a forma de financiamento da empresa.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou
da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada
penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) em negar
provimento ao recurso de ofício; ii) em dar provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa
de ágio.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso(s) Voluntário(s) (às fls. 3148/3271 e fls. 3358/3482) e
contrarrazões ao Recurso de Ofício (fls. 3308/3325 e fls. 3521/3539) contra Acórdão da DRJ
(fls.3128) que julgou procedente em parte impugnação (fls. 2841/2969) apresentada pelo
contribuinte contra lavratura de auto de infração de IRPJ e CSLL (fls. 2809/2829), lastreado em
procedimento de fiscalização consolidado em TVF (fls. 2754/2808).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão combatido:
Trata-se dos Autos de Infração do IRPJ (fls. 2809 a 2819) e da CSLL (fls. 2820 a
2829), cientificados em 23/06/2020 (fl. 2834), e por meio dos quais foi constituído
o seguinte crédito tributário relativamente a fatos geradores que teriam ocorrido
nos anos-calendário de 2016 e 2017:
IRPJ R$ 12.784.781,82 de principal, acrescido da multa de 150% e dos juros de
mora.
Multa Exigida Isoladamente no valor de R$ 4.390.661,64
CSLL R$ 4.611.161,45 de principal, acrescido da multa de 150% e dos juros de
mora.
Multa Exigida Isoladamente no valor de R$ 1.584.958,00.
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
4
(...)
4. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 2754 a 2808 tem-se a descrição detalhada
do procedimento fiscal. Abaixo transcrevo o referido Termo:
(...)

Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
5

Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
6

Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
7

Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
8

Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
9

Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
10

Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
11

Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
12

Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
13

Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
14

Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
15

Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
16

Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
17
(...)

Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
18

Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
19

Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
20

Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
21

Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
22

Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
23

Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
24

Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
25

Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
26

(...)

Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
27

Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
28

(...)

Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
29

Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
30
(...)

Fl. 3612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
31

Fl. 3613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
32

Fl. 3614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
33

(...)
Inconformado, o Interessado apresentou, em 23/07/2020 (fl. 2839), a Impugnação de
fls.2841 a 2967, com anexos de fls. 2968 a 3121, em que fundamenta: a tempestividade da impugnação e
justifica, em detalhes, a legitimidade de todas as operações praticadas, tencionando, assim, afastar a
lavratura dos autos de infração e as respectivas penalidades.
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
34
Nada obstante, o voto condutor concluiu pela procedência em parte dos lançamentos para:
IRPJ: com manutenção da exigência de R$ 4.679.339,83 de principal, acrescida da multa de 75% e dos juros
de mora; com manutenção da Multa Exigida Isoladamente no valor de R$ 4.390.661,64; CSLL: com
manutenção da exigência de R$ 1.693.202,34 de principal, acrescida da multa de 75% e dos juros de mora,
bem como para manter a Multa Exigida Isoladamente no valor de R$ 1.584.958,00, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
PRELIMINARES DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. As irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
LINDB. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da
Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a
Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este
não se ocupa de revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de ato
ou de situação plenamente constituída. A edição de normas gerais em matéria
tributária é reservada à lei complementar.
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO PAGO PELA INVESTIDORA NA AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA INVESTIDA PREVISTA NO ART. 386 DO RIR/1999.
Regra geral, não é dedutível a amortização de ágio pago pela investidora na
aquisição de participação societária da investida.
A possibilidade do benefício fiscal da dedutibilidade da amortização de ágio,
prevista no artigo 386 do RIR/1999, requer que participe da “confusão
patrimonial”, decorrente de incorporação direta ou reversa, a pessoa jurídica
investidora originária, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na “mais valia"
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os
recursos para a aquisição, e a investida.
Não é possível o aproveitamento tributário do referido ágio se a “confusão
patrimonial” se dá entre pessoa jurídica a quem a investidora original cedeu os
direitos e obrigações do referido investimento e a investida.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS
CONTRAÍDOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Regra geral, são dedutíveis as despesas financeiras decorrentes de empréstimos
contraídos com instituições financeiras pela pessoa jurídica tomadora do
empréstimo, uma vez que são necessárias para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da referida pessoa jurídica. No caso de
incorporação desta por outra pessoa jurídica não há qualquer impedimento legal
para a manutenção da dedutibilidade das despesas financeiras pela
incorporadora, a qual assumiu todos os direitos e obrigações da incorporada.
MULTA QUALIFICADA/AGRAVADA DE 150%.
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
35
Regra geral, nos casos de lançamento de ofício será aplicada a multa de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos casos de declaração
inexata. Este percentual de multa de 75% passa para 150% nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964. Depreende-se
destes dispositivos que para a aplicação da multa qualificada/agravada deve
existir o elemento fundamental de caracterização da fraude ou sonegação que é o
dolo. Não havendo prova material de que o contribuinte tenha intentado
dolosamente impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, aplica-se a multa de
75% e não a de 150%.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFICIO, POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, ou
seja, conduta diversa daquela punível com a multa de oficio proporcional, a qual é
devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como o Acórdão julgou procedente em parte a pretensão impugnatória, houve
remessa necessária (Recurso de Ofício) dirigida ao CARF, nos termos do inciso I do art. 34 do
Decreto 70.235/1972 e Portaria MF n.63/2017. :
Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Contrarrazões ao Recurso de
Ofício (às efls. 3308/3325 e 3521/3539) e . Recursos Voluntários (às fls. 3148/3271 e 3358/3482).
Em síntese, conclui a Recorrente, cujas razões sintetizam os fundamentos
apresentados em outras petições:
VII. AS CONCLUSÕES
431. Esse Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser integralmente apreciado e
acolhido em suas razões de fato e de Direito, que demonstram a total
improcedência desta infundada exigência fiscal.
432. A Recorrente demonstrou que o Acórdão Recorrido manteve as glosas de
ágio única e exclusivamente por ter confundido as datas dos eventos relevantes
nesses autos, e ter considerado que a cessão do CCV teria ocorrido depois do
fechamento. Entretanto, a cessão ocorreu antes do fechamento, não havendo
nenhuma margem de dúvida de que houve uma única aquisição – a aquisição da
Recorrente pela Laureate. O esclarecimento desse equívoco já afasta a razão que
manteve as glosas de ágio.
433. Não fosse isso, a Recorrente demonstrou ainda que: 
Alegação no 1: A BSP não é uma “empresa-veículo”. A alegação principal que
levou a Autoridade Fiscal a desconsiderar as despesas de amortização de ágio foi
a de que a BSP seria uma “empresa-veículo”. O que é interessante nesse caso, é
que a própria Autoridade Fiscal deixa muito claro que (i) a BSP existia há anos
(mais de 10 anos!) quando a FMU foi por ela adquirida; (ii) a BSP não apenas
existia, mas era também uma empresa operacional, com atividades reais; e (iii) a
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
36
aquisição da FMU pela BSP foi realizada por meio de uma aquisição alavancada –
cujo modelo tem por inerência a aquisição por meio da tomada de dívida, a ser
satisfeita com o fluxo de caixa gerado pelo próprio investimento adquirido (por
meio da incorporação entre a investidora e investida), o que impulsiona a
companhia adquirida a expandir seus negócios para adimplir a dívida contraída.
A Autoridade Fiscal tenta desvirtuar todos esses fatos para alegar que as
operações teriam ocorrido em um “curto espaço de tempo”, mas a verdade é que
a BSP foi constituída em 1994, o CCV foi celebrado em 10.5.2013 e a incorporação
da BSP pela FMU ocorreu apenas em 31.3.2015. Nesse contexto, aqui, o que se
discute em essência é se uma empresa operacional, com atividades próprias,
existente há anos, e que realizou uma reconhecida aquisição alavancada, pode ser
tida como uma “empresa-veículo”. Com isso, a alegação restou afastada, pois:
-/ A BSP foi uma empresa operacional, existente há anos;
-/ A aquisição da FMU pela BSP foi realizada por meio de uma aquisição
alavancada;
-/ A aquisição da FMU pela BSP foi realizada em cumprimento ao CCV;
-/ É tão evidente que a BSP é a entidade que efetivamente adquiriu a participação
societária na FMU que a própria Autoridade Fiscal se refere à 13SP como
“adquirente” ou “real adquirente” em diversos trechos do TVF;
-/ Não é verdadeira a alegação de que a operação teria ocorrido em um curto
espaço de tempo, pois A BSP foi constituída em 1994, o Contrato de Compra e
Venda foi celerado em 10.5.2013 e a incorporação da BSP pela FMU ocorreu
apenas em 31.3.2015;
-/ É impossível sustentar que uma empresa existente há anos, com atividades
próprias, que possuía empregados, clientes e receitas, que apresentou todas as
suas obrigações acessórias, que possuía processos administrativos com a RFB seja
uma “empresa-veículo”. 
Alegação no 2: A “real adquirente” da FMU seria a Rede Laureate. Em
decorrência da acusação de que a BSP seria uma “empresa-veículo”, a Autoridade
alega que a “real adquirente” da FMU teria sido a Rede Laureate. A Rede Laureate
era quotista da BSP na época da aquisição e, no entender da Autoridade Fiscal,
deveria ser considerada como a “real adquirente” do investimento, por (i) ter
figurado como “compradora” no CCV; e (ii) ter realizado um depósito em uma
conta-garantia, em decorrência do CCV. O que a Autoridade Fiscal tentou ofuscar
é que: (i) o CCV continha uma previsão expressa quanto à possibilidade de a
posição contratual de adquirente ser cedida a alguma afiliada da Rede Laureate;
(ii) os Vendedores anuíram expressamente à cessão do CCV à BSP; (iii) o CCV foi,
de fato e para todos os fins de Direito, efetivamente cedido pela Rede Laureate à
BSP; (iv) a BSP não assumiu apenas os bônus (direitos) do Contrato, como
também seus ônus (deveres), como a obrigação de pagar pelo preço de aquisição;
(v) a transferência de obrigações (como é o caso da cessão de posição contratual)
é autorizada pelo Código Civil, não tendo sido apontado qualquer vício contratual
por parte da Autoridade Fiscal que pudesse levar à desconsideração dos efeitos
do negócio jurídico; e (vi) o valor depositado na conta-garantia foi também cedido
à BSP, em decorrência do CCV e por meio de aporte de capital – transferência
essa também autorizada pelos Vendedores. O que se discute aqui, em essência, é
se o ordenamento jurídico brasileiro autoriza a cessão de obrigações, por meio da
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
37
cessão de posição contratual de um contrato de compra e venda. E é curioso
notar que, apesar da tentativa de desconsiderar esses fatos que, por si só, já
demonstram o descabimento da alegação de que a Rede Laureate seria a “real
adquirente”, a própria Autoridade Fiscal acaba incorrendo em ato falho,
afirmando que a BSP adquiriu a FMU em cumprimento ao Contrato de Compra e
Venda. 
Alegação no 3: A incorporação da BSP pela Recorrente teria ocorrido apenas
para garantir que as despesas de amortização de ágio pudessem ser
aproveitadas pera fins fiscais. A Autoridade Fiscal tenta alegar que a incorporação
da BSP pela FMU ocorreu apenas para permitir a dedução do ágio. Ocorre que a
Recorrente já demonstrou, durante a fiscalização, que a incorporação da BSP pela
FMU permitiu (i) alavancagem de receita bruta de graduação e pós-graduação; (ii)
incremento de alunos de graduação e pós-graduação; (iii) expansão e
diversificação de cursos especializados; e (iv) garantia de sinergias operacionais. E
esses resultados não são meramente especulativos. Eles de fato foram
verificados e provados pela Recorrente. Além disso, é importante também
ressaltar que a FMU era a entidade que possuía as autorizações e licenças exigidas
pelo MEC para ofertar tanto cursos de graduação, como de pós-graduação e MBA
– de forma que era inviável, por questões regulatórias, que a BSP incorporasse a
FMU. Além disso, a FMU tinha mais de 60 mil alunos, de forma que era lógico,
racional, natural e necessário que a BSP fosse a entidade incorporada; 
Alegação no 4: O Laudo de Avaliação teria sido alterado de forma dolosa.
A Autoridade Fiscal alegou que o Laudo de Avaliação da Recorrente teria sido
alterado de forma dolosa, para “adequar o seu valor ao montante total pago”. A
realidade é que o laudo que foi retificado foi o laudo de avaliação contábil para
fins de incorporação da BSP pela FMU (exigido pela Lei das S.A.) e não o Laudo de
Avaliação para fins de fundamentação do ágio (exigido pela legislação tributária).
Além disso, a verdade é que os números atingidos após a incorporação
comprovam e validam a expectativa de rentabilidade futura esperada. Mas,
mesmo assim, a respeito da retificação, é importante notar que, havendo
equívoco no documento, há a necessidade de retifica-lo justamente para que não
houvesse discrepâncias ou equívocos entre os fatos e os documentos. A
Autoridade Fiscal não esclareceu como a retificação de um documento elaborado
com imprecisão, que foi levada inclusive à registro na Junta Comercial e
apresentado às Autoridades Fiscais durante a fiscalização, pode ser tido como
uma comprovação de dolo.
434. Em relação às nulidades, a Recorrente demonstrou que:
(i) Erro na apuração do crédito tributário. A Autoridade Fiscal incorreu em graves
equívocos quando da apuração do crédito tributário supostamente devido em
relação ao ano-calendário 2017 (já que, para 2016, houve apenas glosa de
prejuízo fiscal e base negativa de CSL). Isso porque, a Autoridade Fiscal (i) não
considerou a compensação do prejuízo fiscal e da base negativa de CSL; (ii) não
considerou a apuração do lucro de exploração da Recorrente, que é uma
instituição participante do Prouni; e (iii) não considerou as deduções devidas pelo
PAT - de forma que os Autos de Infração devem ser cancelados, nos termos do
artigo 142 do CTN e artigo 10, inciso V, do Decreto 70.235/72. E, ainda que não se
entenda pelo cancelamento, ao menos o valor deverá ser reduzido;
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
38
(ii) Fundamentação fática: erro na descrição dos fatos. O TVF não considerou as
reais circunstâncias envolvidas nas atividades desempenhadas pela Recorrente,
na modelo de aquisição alavancada e nos impactos concretos decorrentes da
incorporação da BSP – além de ter se equivocado em datas e incorrido em
contradições. Esses erros impactam o pleno exercício do direito de defesa pela
Recorrente;
(iii) Fundamentação Legal: Ausência de capitulação legal objetiva e precisa. Além
de indicar fatos incorretos, a Autoridade Fiscal não capitulou os dispositivos legais
que teriam sido infringidos. A Autoridade Fiscal limitou-se a apresentar um
apanhado de normas descontextualizadas, sem vincular a previsão descrita na
norma e os fatos ocorridos – i.e., não restou demonstrada a subsunção dos fatos
às normas. Não basta que a Autoridade Fiscal copie trechos de dispositivos legais -
é necessário que seja demonstrado qual o fato concreto contrário à disposição
prevista na norma. Essa demonstração não foi feita;
(iv) Ingerência da Administração Pública na liberdade da esfera privada:
Ainda que se entenda que os Autos de Infração estão devidamente
fundamentados em relação aos fatos e ao Direito (o que se admite apenas para
argumentar), ainda assim deverá ser reconhecida a nulidade do lançamento pela
tentativa da Administração Pública de ingerir na liberdade da esfera privada,
tentando impedir o direito de cessão contratual pela Recorrente, bem como
questionando o aperfeiçoamento da operação por meio de uma aquisição
alavancada.
435. Apesar de já ter sido acertadamente afastada a multa de ofício agravada, foi
mantida a multa isolada de 50% sobre os mesmos supostos fatos geradores que
motivaram a lavratura dos Autos de Infração. Trata-se de mais um excesso que
deve ser imediatamente cancelado. A multa isolada aplica-se somente aos casos
em que, ao fim do período-base, o contribuinte paga regularmente os valores de
IRPJ e CSL, mas deixa de fazer as antecipações mensais. Nesses casos, a multa
pode ser aplicada isoladamente, sem a exigência do tributo, daí a sua
denominação. Porém, quando a Autoridade Fiscal entende que o contribuinte
deixou de pagar valores de IRPJ e CSL ao fim do período-base e efetua o
lançamento desses valores juntamente com uma penalidade aplicada de ofício,
não há que se falar em multa isolada. A própria Autoridade Fiscal destacou que a
cumulação apenas pode ocorrer em casos de omissão de receitas – o que não é o
caso. Já está amplamente pacificado na jurisprudência que a multa isolada não
pode ser exigida cumulativamente com a penalidade imposta de ofício (o que
também foi devidamente reconhecido pela Autoridade Fiscal no TVF), de modo
que a multa isolada também deve ser integralmente cancelada.
Com base nessas fundamentações, requereu o seguinte:
VIII. OS PEDIDOS
436. Em razão de todos os argumentos de fato e de Direito apresentados acima, a
Recorrente pleiteia, em PRELIMINAR, que os Autos de Infração de IRPJ e CSL
sejam declarados NULOS, por:
(i) vício material concernente aos erros na capitulação das supostas infrações,
conforme apontados acima, que configuram descumprimento dos requisitos
básicos de validade do lançamento e, consequentemente, cerceamento do direito
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
39
de defesa da Recorrente, que fica privada da necessária clareza acerca da
indicação exata dos dispositivos fiscais que fundamentam a acusação fiscal,
independentemente de ter sido possível apresentar a Impugnação ou o Recurso
Voluntário, em violação ao artigo 5.o, inciso II e artigo 150, inciso I da Constituição
Federal, artigo 3.o e artigo 142 do CTN,
artigo 2.o e artigo 50, §1.o da Lei 9.784/99 e artigo 10, inciso IV do Decreto
70.235/72;
(ii) vício material concernente aos erros quanto ao descritivo dos fatos que
supostamente ensejariam as cobranças ora combatidas que, também, configuram
descumprimento dos requisitos básicos de validade do lançamento e violação ao
disposto no artigo 142 do CTN, artigo 2.o e artigo 50, §1.o da Lei no 9.784/99 e
artigo 10, inciso III do Decreto no 70.235/72, independentemente de ter sido
possível apresentar a Impugnação ou o Recurso Voluntário;
(iii) vício material concernente aos erros na apuração da base de cálculo e valores
de principal dos supostos débitos fiscais, conforme apontados acima, que
igualmente configuram descumprimento dos requisitos básicos de validade do
lançamento e infirmam o próprio lançamento fiscal, bem como representam a
exigência de valores manifestamente indevidos ou (ao menos) excessivos, em face
da verdade material dos fatos, em franca violação ao artigo 142 do CTN e artigo
10, inciso V do Decreto 70.235/72;
(iv) inaceitável ingerência da Autoridade Fiscal na liberdade da esfera privada,
dado que os lançamentos essencialmente visam frustrar o direito de cessão
contratual pela Recorrente, bem como questionar o aperfeiçoamento da
operação por meio de uma aquisição alavancada, em nítida violação ao disposto
no artigo 170 da Constituição Federal.
437. Caso não seja esse o entendimento desse E. CARF, o que se admite apenas
para argumentar, a Recorrente pleiteia então que o presente Recurso Voluntário
seja julgada integralmente procedente, e que, no MÉRITO, seja reconhecida a
total improcedência dos Autos de Infração do IRPJ e CSL, dado que a BSP não se
caracterizou como uma “empresa-veículo” e que, igualmente, a Rede Laureate
não se caracterizou como a “real adquirente” da Recorrente, inexistindo qualquer
irregularidade na dedução das despesas de amortização fiscal do ágio
efetivamente pago na aquisição.
438. Caso também não seja esse o entendimento desse E. CARF, o que
efetivamente se admite apenas para argumentar, a Recorrente pleiteia então que
o presente Recurso Voluntário seja julgado procedente para determinar que seja
afastada a multa isolada de 50% sobre os mesmos supostos fatos geradores que
motivaram a lavratura dos Autos de Infração, ante a impossibilidade de sua
cumulação com a multa punitiva cominada com relação aos supostos valores de
principal do IRPJ e da CSL.
439. A Recorrente protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.o, alínea “a” do Decreto 70.235/72,
bem como do princípio da verdade material que orienta o processo administrativo
fiscal.
440. Por fim, a Recorrente informa que possui interesse em realizar sustentação
oral perante este E. CARF.
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
40
Na sequência, foi apresentado novamente Contrarrazões ao Recurso de Ofício (efls.
3521/3539), cujos requerimentos são os seguintes:
69. Por todas as razões acima expostas, resta demonstrado o total descabimento
da aplicação da multa qualificada de 150% à Recorrida no presente caso, razão
pela qual se pleiteia a manutenção do Acórdão Recorrido, no que diz respeito ao
seu cancelamento.
V. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
70. Do acima exposto, restou demonstrado o acerto do Acórdão Recorrido ao
cancelar as glosas de despesas de juros e o agravamento da multa de ofício. Esse
entendimento é resultado da clareza das circunstâncias envolvidas no presente
caso e dos dispositivos legais aplicáveis.
71. À luz de tudo o quanto foi acima exposto, a Recorrida pleiteia O
JULGAMENTO PROCEDENTE DO RECURSO DE OFÍCIO E A INTEGRAL
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO no que diz respeito às glosas de juros e
agravamento da multa de ofício.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Em verdade, as análises das questões recorridas em matéria de recurso de ofício, na
realidade, também tangenciam a matéria suscitada pelo sujeito passivo, de modo que apreciarei
os argumentos de ambos os recorrentes conjuntamente.

Quanto ao Recurso Voluntário
A Recorrente alega as seguintes nulidades:
(i) Erro na apuração do crédito tributário. A Autoridade Fiscal incorreu em graves
equívocos quando da apuração do crédito tributário supostamente devido em
relação ao ano-calendário 2017 (já que, para 2016, houve apenas glosa de
prejuízo fiscal e base negativa de CSL). Isso porque, a Autoridade Fiscal (i) não
considerou a compensação do prejuízo fiscal e da base negativa de CSL; (ii) não
considerou a apuração do lucro de exploração da Recorrente, que é uma
instituição aderente ao Prouni; e (iii) não considerou as deduções decorrentes do
PAT, de forma que os Autos de Infração devem ser cancelados, nos termos do
artigo 142 do CTN e artigo 10, inciso V, do Decreto 70.235/72. E, ainda que não se
entenda pelo cancelamento, ao menos o valor deverá ser reduzido;
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
41
(ii) Fundamentação fática: erro na descrição dos fatos. O TVF não considerou as
reais circunstâncias envolvidas nas atividades desempenhadas pela Recorrente,
na modelo de aquisição alavancada e nos impactos concretos decorrentes da
incorporação da BSP – além de ter se equivocado em datas e incorrido em
contradições. Esses erros impactam o pleno exercício do direito de defesa pela
Recorrente;
(iii) Fundamentação Legal: Ausência de capitulação legal objetiva e precisa. Além
de indicar fatos incorretos, a Autoridade Fiscal não capitulou os dispositivos legais
que teriam sido infringidos. A Autoridade Fiscal limitou-se a apresentar um
apanhado de normas descontextualizadas, sem vincular a previsão descrita na
norma e os fatos ocorridos – i.e., não restou demonstrada a subsunção dos fatos
às normas. Não basta que a Autoridade Fiscal copie trechos de dispositivos legais -
é necessário que seja demonstrado qual o fato concreto contrário à disposição
prevista na norma. Essa demonstração não foi feita;
(iv) Ingerência da Administração Pública na liberdade da esfera privada: Ainda que
se entenda que os Autos de Infração estão devidamente fundamentados em
relação aos fatos e ao Direito (o que se admite apenas para argumentar), ainda
assim deverá ser reconhecida a nulidade do lançamento pela tentativa da
Administração Pública de ingerir na liberdade da esfera privada, tentando impedir
o direito de cessão contratual pela Recorrente, bem como questionando o
aperfeiçoamento da operação por meio de uma aquisição alavancada.
Contudo, diverso do sustentado pela recorrente não vislumbro qualquer hipótese
de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Isto porque, a suposta nulidade (i) diz respeito à eventual discussão meritória, haja
vista que trata de discussão pertinente à base de cálculo, não ensejadora de nulidade.
Da mesma forma, as alegações (ii) e (iv) dizem respeito à própria percepção do
fiscal em relação aos fatos narrados, portanto, justamente o mérito da questão.
Por fim, a alegação (iii) poderia ensejar uma nulidade, contudo, verificando-se os
autos de infração, o TVF e a completíssima impugnação, não se verifica qualquer prejuízo à
Recorrente.
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
42
Ao contrário, demonstrou ter compreendido com exatidão as questões aqui
discutidas.
Assim, afasto as nulidades suscitadas.
Importa registrar inicialmente que o ágio discutido deve ser analisado à luz do
disposto nos arts. 20 e seguintes do Decreto-lei n. 1.598/77, por se referir a período anterior a
publicação da Lei 12.973/2014:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
O mesmo raciocínio aplica-se à necessidade de análise dos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
43
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Abstrai-se dos referidos dispositivos que a amortização do ágio apenas pressupõe
uma operação de incorporação, fusão ou cisão entre a pessoa jurídica que detinha a
participação societária adquirida com ágio e a pessoa jurídica investida.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de discussão acerca da dedutibilidade de
ágio pago por meio de aquisição de empréstimos no mercado (compra alavancada) com
utilização de empresa-veículo (BSP):
Por todo o exposto, além de se tratar de um planejamento tributário em
que a real adquirente BSP contraiu empréstimos para a aquisição da FMU,
que era avalista dos mesmos. Esta após cerca de 6 (seis) meses incorporou
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
44
sua adquirente (BSP) visando implementar as condições para a
amortização do Ágio como Rentabilidade Futura, promoveu a alteração do
Laudo, adequando o seu valor ao montante total pago, o que demonstra o
dolo do Contribuinte.
(...)
Diante do fato relatado, indaga-se: com base nos artigos 7° e 8° da lei no
9532/1997, qual a operação societária que permite a dedutibilidade do
Ágio decorrente da aquisição das quotas da FMU? Qual a operação que
permite a presunção que o investimento adquirido foi perdido?
A resposta seria a confusão patrimonial entre a Rede Laureate e a FMU.
Isso, pois a real adquirente foi a Rede Laureate que foi quem fez o
depósito de R$ 500 milhões na conta-garantia no Deutsche Bank, cedendo
em seguida através de documento de Cessão de Direitos (doc.18) para a
BSP seu direito de aquisição. Portanto, quem fez o "sacrifício patrimonial"
não foi a BSP, mas a Rede Laureate.
(...)
Vê-se que a operação de aquisição aqui analisada não se enquadra na
hipótese fática legal pretendida pelo legislador, pois este pretendia
estimular aquisições societárias em que houvesse o pagamento da "mais
valia" e que houvesse a "real confusão patrimonial" entre adquirente e
adquirido. Não foi esse o caso aqui analisado.
Sendo assim, conforme a narrativa dos fatos acima, pôde-se verificar que
dando o cumprimento ao Instrumento de Compra e Venda assinado em
10/05/2013 (doc.16), foram desencadeadas as seguintes operações :
-
todo o recurso depositado na conta-garantia do Deutsche Bank foi
depositado pela Rede Laureate na assinatura do Contrato de Compra e
Venda da FMU; (doc.16);
-
em seguida, em 12/09/2014, após a implementação das condições
resolutivas do Contrato de Compra e Venda, foi permitido o acesso ao
depósito de R$ 500 milhões feito pela Rede Laureate
(doc.18);
Conclui-se, portanto, que a FMU reduziu irregularmente seu lucro real e
sua base de cálculo da CSLL, pois não fazia jus ao benefício fiscal previsto
no art. 386 do RIR/99 por conta do valor total do Ágio.

Sobre a alegação de que a BSP seria uma empresa-veículo, a Recorrente alega:
i.
A BSP existia há mais de 10 anos quando a aquisição foi realizada;
ii.
A BSP possuíra atividades reais, no ramo da educação;
iii.
As atividades desempenhadas pela BSP eram complementares às
atividades da FMU;
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
45
iv.
Houve uma efetiva combinação de negócios, de tal modo que os
cursos ofertados foram unificados, com ganhos operacionais e
econômicos;
v.
A própria Autoridade Fiscal reconheceu que a BSP era uma entidade
operacional, e que existia há anos;
vi.
Tratou-se de uma aquisição alavancada, o que, por si só, já
demonstra que a entidade adquirente possuía reais propósitos -
conforme já decidido pelo E. CARF no Caso CVC e no Caso Ri Happy;
vii.
Não é verdadeira a alegação de que os eventos relevantes desses
autos teriam ocorrido em um "curto espaço de tempo". A BSP foi
constituída em 1994, o CCV foi celerado em 10.5.2013 e a
incorporação da BSP pela FMU ocorreu apenas em 31.3.2015.
viii.
É tão evidente que a BSP é a entidade que efetivamente adquiriu a
participação societária na FMU que a própria Autoridade Fiscal se
refere à BSP como "adquirente" ou "real adquirente" em diversos
trechos do TVF;
ix.
Ainda que se tratasse de uma empresa efêmera e sem atividades (o
que não é o caso, e admite-se apenas para fins argumentativos), a
legislação societária, cível e tributária admitem expressamente a
existência de sociedades holding para o desempenho de um
negócio jurídico específico. E, nesse sentido, há diversos julgados
recentes do E. CARF admitindo a dedutibilidade de despesas de ágio
geradas em operações com a utilização de sociedades holding puras
(que sequer é o caso desses autos).
E complementarmente quanto ao fato de ela ser a real adquirente:
i.

O CCV continha uma previsão expressa quanto à possibilidade
de a posição contratual de adquirente ser cedida a alguma afiliada da
Rede Laureate;
ii.
Os Vendedores anuíram expressamente à cessão do CCV à BSP;
iii.
O CCV foi, de fato e para todos os fins de Direito, efetivamente
cedido pela Rede Laureate à BSP;
iv.
A BSP assumiu tanto os bônus (direitos) do CCV como, também, os
seus ônus (deveres), tais como a obrigação de pagar pelo preço de
aquisição;
v.
O valor depositado na conta-garantia foi também cedido à BSP, em
decorrência da cessão CCV e por meio de aporte de capital -
transferência essa também autorizada pelos Vendedores;
vi.
A BSP foi a entidade que pagou o preço pela aquisição da
participação societária na FMU, já que foi ela que tomou as dívidas e
que atuou como depositante do preço pago aos Vendedores.

Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
46
Sobre as dificuldades de se definir o real adquirente, válida transcrição de excerto
da Declaração de Voto do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto no Processo n.
16561.720036/2020-40:
A inglória busca de um “real adquirente” e o uso da teoria alienígena do
propósito negocial
Uma das principais faces da segurança jurídica no âmbito do Direito
Tributário se dá com base no princípio da legalidade, por meio do qual toda
e qualquer tributação dependerá de previsão legal, assim como as
proibições a determinados comportamentos devem ser expressas.
No âmbito do Direito Tributário, já houve tentativas de se estabelecer uma
norma geral anti elisiva, no entanto, até hoje esta norma não foi instituída.
Nessa linha, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional
(incluído pela Lei Complementar n. 104/01), trouxe apenas uma norma anti
dissimulação e ainda expressa previsão legal de que tal norma será
regulamentada, o que não veio a acontecer.
Muito pelo contrário, já houve tentativa de regulamentação tanto na
Medida Provisória n. 66/02, quanto pela Medida Provisória n. 685/15, mas
em ambas as situações o Congresso Nacional rejeitou explicitamente essa
regulamentação, por mais que ambas as medidas provisórias tenham sido
convertidas em lei ordinária.
Assim, teorias estrangeiras de combate aos planejamentos tributários
como propósito negocial, abuso de forma, abuso de direito, consideração
econômica, dentre outras, permanecem alienígenas em relação ao nosso
ordenamento jurídico brasileiro.
Com fundamento na premissa da segurança jurídica, cabe ao contribuinte
verificar a legalidade ou ilegalidade de uma determinada situação jurídica a
ser por ele praticada.
Dessa forma, entendo que aos julgadores de um processo administrativo
ou judicial caberia a análise tão somente se os atos praticados pelo
contribuinte estão de acordo ou contrários à lei.
No caso concreto, nota-se que o adquirente jurídico do investimento com
ágio foi incorporado pela adquirida, ou seja, todos os requisitos formais
foram devidamente cumpridos.
A busca por uma eventual real adquirente deixa de lado todos os atos
jurídicos que foram devidamente praticados e passa a adotar uma busca
de cunho econômico. Vale notar que a pessoa jurídica é uma ficção
jurídica, de forma que se levarmos a fundo a ideia do real adquirente, se
buscará sempre uma “pessoa física”, que será em último caso a sócia
“final” de uma pessoa jurídica ou de um grupo econômico.
Se partirmos do pressuposto que temos que olhar a origem dos recursos
econômicos de uma pessoa jurídica para determinar a real adquirente,
chegaríamos ao extremo de dizer que se um pai faz uma doação a um
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
47
filho para que o filho adquira um imóvel, temos que embora o adquirente
jurídico do imóvel seja o filho com recursos oriundos da doação, o real
adquirente do imóvel é o pai. Note-se como essa busca por um real
adquirente faz de todo o ordenamento jurídico uma tábula rasa.
Geralmente nos casos de aquisição de investimento com ágio, é comum
que uma pessoa jurídica constitua uma outra pessoa jurídica (ou se utilize
de uma pessoa jurídica já existente) e faça uma integralização de capital
nessa investida, sendo que a investida é que fara a aquisição de uma outra
pessoa jurídica com ágio.
Por mais que possamos fazer o caminho dos recursos econômicos, houve
uma operação de integralização de capital, de forma que a investida possui
recursos para fazer uma aquisição com ágio, tal qual o exemplo do pai que
doou recursos para que seu filho adquira o imóvel. Não me parece que o
problema esteja no fato da integralização de capital em si, pois se os
recursos tivessem sido obtidos por doação, muito provavelmente a
autuação continuaria sendo fundamentada na questão da real adquirente.
Vale notar que não há dispositivo legal autorizando uma fundamentação
do auto de infração com base no fato de que a investidora não é a real
adquirente. O artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional permite a
revisão do lançamento tributário quando há comprovação de que o
contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação.
Tal comprovação deve ser inequívoca, o que somente pode ser feito
quando se comprova que o contribuinte agiu em desacordo com a lei.
Mais uma vez, no caso concreto, o contribuinte seguiu o artigo 7o da Lei n.
9.532/97. A conduta dolosa exigida pelo artigo 149, VII, do Código
Tributário Nacional pressupõe que o contribuinte tenha total ciência de
que esteja agindo em desacordo, o que não acontece em um caso em que
inexiste uma vedação expressa.
O artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional também se refere à
ocorrência de fraude ou simulação, o que não ocorre no caso concreto em
que todo o fluxo dos recursos financeiros foi devidamente formalizado e
registrado publicamente. Não há nada escondido. Se entendermos que não
é possível a integralização de capital em uma pessoa jurídica para que esta
realize uma aquisição de participação societária com ágio, também é
impossível por decorrência lógica que um pai doe recursos para um filho,
para que este faça a aquisição de um veículo, pois o “real adquirente” do
imóvel seria o pai.
Feitas tais considerações, o uso da teoria do propósito negocial sem que
ela esteja internalizada em nosso ordenamento jurídico (e muito pelo
contrário tenha sido expressamente rechaçada em duas oportunidades
pelo Congresso Nacional) acaba funcionando como um atalho para que não
haja a devida fundamentação dos fatos como fraude ou simulação.
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
48
Em outras palavras, em um cenário em que não há proibição legal à
constituição de uma pessoa jurídica como “empresa veículo” e que não há
a adoção da teoria do propósito negocial no ordenamento jurídico, a
fiscalização ampara suas conclusões em duas frágeis colunas não
amparadas por lei, quando até poderia tentar comprovar eventualmente
que se trataria de uma operação fraudulenta ou simulada.
Em suma, o uso de uma “empresa veículo” é uma decorrência lógica da
própria amortização fiscal do ágio, uma vez que o artigo 7o da Lei n.
9.532/97 exige a dita “confusão patrimonial” entre investidora e
investida, não cabendo se falar em proibição ao seu uso e muito menos é
lógico buscar uma “real adquirente” de um investimento, visto que no
fundo sempre haverá uma “pessoa física”, além do que fazer com que a
busca da origem dos recursos econômicos ultrapasse os “contratos
jurídicos” faz com que diversas situações possam também a vir ser
desconsideradas no futuro.
Além disso, em que pese a não adoção do propósito negocial no
ordenamento jurídico brasileiro e rejeições expressas de sua adoção pelo
Poder Legislativo, o fato é que a criação de uma “empresa veículo” para
viabilizar a amortização fiscal do ágio seria um propósito por si só.

No caso concreto, registre-se desde logo que embora o contrato tenha sido
assinado entre a Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda. e a FMU, não há dúvidas
acerca da existência do contrato de cessão de créditos, instrumento válido e eficaz.
Sobre este ponto, entendo que as condições em que se estabeleceu a compra da
FMU pela BSP demonstram que ela realmente foi a “real adquirente”, não se tratando de empresa
de prateleira ou efêmera como tão comum em outros casos.
Nesse sentido, conforme demonstra a Recorrente, a BSP é uma empresa existente
há anos, com atividades próprias, que possuía empregados, clientes e receitas, que apresentou
todas as suas obrigações acessórias, que possuía processos administrativos com a RFB.
Inclusive o próprio TVF indica que a empresa era operacional:
“Embora a BSP fosse uma empresa operacional por diversos anos, na
operação em questão se verificam fortes indícios de que mesma serviu de
veículo para o Ágio pago pelo grupo Laureate na aquisição da FMU, tal que
pudesse ser aproveitado fiscalmente pela própria adquirida.” (fl. 2.758)
A Recorrente demonstrou que ambas as empresas atuavam no mesmo setor
(educação) e que suas atividades eram complementares (já que a BSP se dedicava apenas a cursos
de pós-graduação e MBA; e, a FMU, majoritariamente a cursos de graduação), de forma que a
combinação dos negócios trouxe efetivo ganhos econômicos, operacionais e sinergéticos.
E mais, a BSP contraiu os empréstimos e era a depositante de recursos pagos aos
Vendedores em contrapartida à venda da participação societária – detida por terceiros. Tratou-se
de uma aquisição real, com verdadeiras razões econômicas, combinação de negócios e mudança
de titularidade da participação societária entre partes independentes.
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
49
Não há como afirmar, diante de todas as comprovações quanto à existência da BSP
e seu papel na estrutura de aquisição, que a sociedade seria uma “empresa-veículo”. Esse
entendimento afrontaria frontalmente o princípio da impessoalidade e da segurança jurídica, pois
implicaria a criação de um conceito de “empresa-veículo” único e exclusivo para este caso
específico.
O fato de a Rede Laureate ter sido garantidora em nada altera essa conclusão. A
Rede Laureate NÃO foi acionada pelos Vendedores em nenhum momento para satisfazer as
obrigações da BSP.
Ainda que assim não fosse, a possibilidade de amortização do ágio em operações
que contaram com a utilização de empresa veículo tem sido assunto recorrente no âmbito do
contencioso administrativo tributário, inclusive com diversas manifestações da 1a Câmara Superior
de Recursos Fiscais, entre os quais cito o acórdão n. 9101-006.486 proferido no processo n.
16561.720180/2014-38, de 07/03/2023:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010, 2011,
2012 RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO. A ausência de similitude fático-jurídica
entre as decisões comparadas (acórdão recorrido x paradigmas) impede a
caracterização do dissídio, prejudicando o conhecimento recursal. RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. MULTA QUALIFICADA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do Recurso
Especial que não logra demonstrar a necessária divergência jurisprudencial em
relação a um dos fundamentos jurídicos autônomos que, por si só, seja apto a
motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009,
2010,
2011,
2012
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em
rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser
deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding (ou
empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior,
para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada
pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do
ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE. A transferência, por
controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de
participação societária por empresa holding constituída no Brasil não impede a
amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida. A tese do
“real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na
hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou
os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui
fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não
se revela no caso.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Edeli Pereira
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
50
Bessa e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento parcial, apenas em
relação à matéria “multa qualificada”; (ii) por unanimidade de votos, conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte; (iii) no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
do contribuinte, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado. (documento assinado
digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício (documento
assinado digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli – Relator (documento assinado
digitalmente) Livia De Carli Germano– Redatora Designada Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício).

Na ocasião, o Conselheiro Luís Toselli em seu voto assim se posicionou:
Posto isso, a conclusão que se chega é a de que a simulação, enquanto
limitadora de planejamentos tributários e gatilho para legitimar a requalificação jurídica
dos fatos declarados, resta caracterizada quando: (i) há interposição fictícia de pessoas; ou
(ii) quando há declaração não verdadeira emitida pelas partes, podendo esta se dar (ii.i)
de forma consciente, isto é, com emprego de conduta dolosa ou fraudulenta ou (ii.ii)
inconsciente (culposa), na hipótese do contribuinte se valer de tipos ou institutos jurídicos
que não atendam sua causa ou finalidade.
Na prática, a existência ou não de adoção de estrutura simulada como meio de gerar
economia tributária vai depender das circunstâncias e elementos probatórios trazidos
pela fiscalização em cada situação fática. Apenas com a reunião de indícios precisos e que
se convergem para uma convicção segura de que houve simulação é que uma
requalificação jurídica fundada na ineficácia dos atos/negócios formalizados se justifica.
Trazendo essas considerações para o presente cenário, as questões que se colocam são as
seguintes: empresas holdings podem, aos olhos jurídicos, receber recursos de
controladoras localizadas no exterior para adquirir empresas alvo (investidas) com ágio e,
em seguida, serem extintas por incorporação? Uma empresa veículo assim interposta
possui causa jurídica? Enfim, o Direito permite que uma empresa não operacional tenha
como única finalidade criar as condições para o aproveitamento fiscal do ágio?
As respostas a meu ver são positivas.
Tratam-se as rotuladas empresas veículos, de holdings, ou seja, sociedades que têm por
objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena conformidade com
o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou
para beneficiar-se de incentivos fiscais. Grifamos
Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa esclarece que “tem assim a sociedade
holding como característica diferencial e objetivo principal a participação relevante em
uma atividade econômica de terceiros, em vez de exercício de atividade produtiva ou
comercial”.
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
51
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura física,
portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma holding, cuja causa
jurídica ou finalidade social, conforme visto, consiste justamente na participação em
outras sociedades enquanto objeto social típico.
Ao contrário de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de serviços que,
como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física e de pessoal para operarem
com autonomia, a prova da existência e objeto de uma holding se dá justamente com seu
ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações dos sócios.
Quanto à duração de uma sociedade, cumpre notar que esta varia conforme o interesse
das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 981 do Código Civil
- que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os atos
constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas pelas
partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à
duração e finalidade de uma holding.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho?
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o advento do
parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a permanência ou duração
de uma sociedade não é um requisito de validade para a constituição e utilização de uma
pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as
valorações pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.
Verifica-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a existência
de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social ínfimo ou
substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de
serviços e outras ainda como canais de investimento, o que vai depender dos fins sociais
e econômicos estabelecidos pelos sócios dentro de sua autonomia de empreender e de
buscar maximizar os resultados da companhia nos limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como uma
espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe tipicidade e legitimidade para
praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo como
não admitir o uso de uma holding para servir de veículo para provocar a baixa de um
investimento com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente o ágio.
Ao tratar especificamente sobre as formas de investimento no Brasil por empresa
estrangeira, assim leciona Charles William McNaughton32:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria função
social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica efetivada
para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma sociedade pratica para
contribuir na formação desse resultado há de ser tido como englobado na função social da
sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do ágio? O
investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade) com a expectativa
de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse resultado é justamente o tipo de
ato que se enquadra na função social daquela pessoa jurídica.
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do ordenamento
jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado futuro menos o valor
pago por esse resultado.
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
52
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar situado no
exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras procedimentais de que esse ágio seja
aproveitado. Nesse sentido, a empresa-veículo é um meio para que essas barreiras sejam
ultrapassadas.
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos procedimentais
para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação incidente sobre o empreendimento
econômico que poderá ser aproveitado pelo investidor graças a aquisição de participação
societária da investida, o uso da empresa veículo nada mais faz senão contribuir para
aumentar aquele resultado futuro almejado pelo investidor, reduzindo uma despesa com
tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu objeto
social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim cumprindo sua
função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, está
sendo atingida.
De fato, é plenamente lícito o financiamento estrangeiro no Brasil por controladoras
sediadas no exterior, o que se faz justamente com empresas holdings, espécie de
sociedade que inclusive é usualmente utilizada como meio próprio e legítimo de grupos
internacionais investirem e se estabelecerem no país.
(...)
Caminhando nesse mesmo sentido, entendo que não há nenhum vício ou aparência sobre
a existência, causa e finalidade das empresas veículos envolvidas nesse caso concreto. E
qual foi a finalidade? Ora, foi a de instrumentalizar a aquisição do investimento com ágio,
pago a parte não relacionada, de forma também a reunir as condições necessárias para o
seu aproveitamento fiscal pós incorporações reversas.
Reitera-se, desculpe a insistência, que o § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76 acima
transcrito reconhece expressamente a possibilidade de uma sociedade ser constituída
para beneficiar-se de incentivos fiscais, o que não é bem o caso, mas que
indubitavelmente ratifica a legitimidade do uso das holdings nas diversas operações de
aquisição envolvidas nesse caso.
Pelo exposto, conclui-se que a utilização de empresa-veículo que viabilize o
aproveitamento fiscal do ágio por si só não configura ato ilícito ou simulação, não
constituindo, portanto, fundamento hábil a manutenção das glosas ora tratadas.

Mais recentemente, inclusive, esse posicionamento acabou sendo adotado pelo
Ministro Gurgel de Faria ao julgar o REsp 2.026.473:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA.
DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE PARTES
DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara
e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a respeito: a)
da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o instituto teria
efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da impossibilidade de criação de
hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c)
da extensão da Lei n. 9.532/1997, notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
53
efetiva de investimento (aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões
postas em discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao promover a
glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a dedução do ágio decorrente de
operações internas (entre sociedades empresárias dependentes) e mediante o emprego
de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial, consistiria na
escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra
de participação societária) e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20
do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do investimento
é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins de
apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é
extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n.
9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados
efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o
lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e também contém
norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual poderia, em última análise, até
mesmo justificar a requalificação de negócios jurídicos ilícitos/dissimulados, embora
prevaleça a orientação de que a "plena eficácia da norma depende de lei ordinária para
estabelecer os procedimentos a serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o "propósito
negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que
o instituto é decorrente da relação entre "partes dependentes" (ágio interno), ou quando
o negócio jurídico é materializado via "empresa-veículo"; ou seja, não é cabível presumir,
de maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento
material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não resultam
automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio resultado de operação
com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução do instituto em exame da base
de cálculo do lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a esse
respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a
caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre
partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
54
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em
razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as
operações entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de
função social, a ponto de justificar a glosa na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta em face
da interposição dos embargos de declaração.
(REsp n. 2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
5/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
Ali, o Ministro assevera com a clareza que lhe é característica que:
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-veículo", algumas características
dessa entidade podem ser destacadas:
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa jurídica adquirente
com o aporte do investimento na sociedade adquirida (“empresa alvo”), justamente para
efetuar a transferência do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera;
A “empresa-veículo” é criada sem outro propósito econômico, além de facilitar o
aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento para aquisição da participação
societária na “empresa-alvo” ou como sociedade para a qual ocorre a transferência do
ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que continua a existir
após o evento societário, na qual o ativo diferido (regime anterior) ou o ativo intangível
(regime atual) relativo ao ágio de rentabilidade futura passa a produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade investida por meio da incorporação
reversa, amortize o ágio de rentabilidade futura.
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e contábeis.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia a
Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que o “ágio interno”
ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresaveículo” impediria a
dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o emprego
de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco,
caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que a só
existência de ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já
seria abusiva.
Assim, ao menos até 2014:
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
55
[...] parece claro que, em princípio, não há, na legislação tributária, qualquer dispositivo
que impeça o reconhecimento e a utilização do ágio, gerado internamente, entre partes
relacionadas.
O que se condena é a simulação, a mentira, a operação que não existiu na realidade:
assim, se não houve preço em uma relação entre partes relacionadas na qual se registrou
ágio, tal operação deverá ser desconsiderada. Resta evidente, aí, que não houve uma
compra e venda, uma aquisição de participação societária na qual poderia haver o
pagamento do ágio. Comprovada a simulação, plenamente justificável e autorizada a
desconsideração do planejamento realizado. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em
reorganizações societárias [aspectos tributários]. São Paulo: Dialética, 2012)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o disposto
no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding “como meio de
realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como "veículo"
para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito
negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter
sua segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável a
constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere mais
segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução do ágio (o que
não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a negociação com base na
moeda local; pode facilitar a realização de operações locais (por exemplo, dispensar
garantias que seriam exigidas do investidor internacional) etc
Assim, filio-me à orientação de que:
A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014 apenas exigem a confusão patrimonial entre a
pessoa jurídica que detém participação societária e a sociedade adquirida, não fazendo
qualquer alusão, ainda que implícita, ao suposto "real adquirente", que segundo a tese do
Fisco, teria fornecido os recursos financeiros ou ofertado garantia para aquisição do
investimento. (SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022)
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou a
constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar impedimento para a
dedução do ágio.
O mais importante, nessas situações, é investigar se:
Houve efetiva aquisição de participação societária? Há efetivo custo (sacrifício) de
aquisição? Resta demonstrado que o ágio corresponde à diferença entre o custo de
aquisição e o valor patrimonial do investimento está fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura? Houve absorção do patrimônio da investida ou da investidora por
meio de incorporação, fusão ou cisão?
[...]
Há efetiva aquisição/alienação de participação societária? (DIAS, Karem Jureidini; LAVEZ,
Raphael Assef. “Ágio interno” e “empresaveículo” na jurisprudência do CARF: um estudo
acerca da importância dos padrões legais na realização da igualdade tributária In: Análise
de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF.
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO, Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora,
2016)
Aplicando-se essas premissas ao caso concreto, verifica-se que houve efetiva
aquisição de participação societária, conforme extrai-se do próprio TVF:
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
56

Assim, não há dúvidas acerca da ocorrência e validade da operação.
Importa registrar que se tratar de compra alavancada em nada invalida a operação
realizada.
Como se sabe, a compra alavancada consiste em uma modalidade de transação
econômica pela qual o investidor adquire participação societária de determinada sociedade e uma
parcela significativa do preço é financiada por meio de dívida contraída junto a terceiros. Essa
dívida, por sua vez (i) é paga com o próprio fluxo de caixa gerado pelo investimento adquirido –
sendo esse confronto de receitas e despesas realizado por meio da incorporação da sociedade
adquirente pela sociedade adquirida; e (ii) é usualmente garantida com ativos da sociedade
investida.
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
57
Para que esse modo de aquisição possa se materializar, por sua vez, faz-se
necessário que a adquirente tenha a possibilidade de contrair a dívida e ter seu patrimônio
absorvido pela sociedade adquirida – de modo a permitir que o caixa gerado pelo próprio
investimento seja utilizado para quitar a dívida.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
Numero do processo: 16561.720078/2019-47
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon May 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2014, 2015, 2016 HOLDING. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AQUISIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. RECURSOS DE TERCEIROS. O Fundo de Investimento em
Participação (FIP) não pode contrair empréstimos, de forma que a utilização de sua
controlada (empresa holding) para aquisição de participação societária, com grande parte
dos recursos serem provenientes de terceiros (financiamento bancário do exterior e
emissão de debentures) revela um propósito negocial específico e dentro de um amplo
contexto operacional/societário de um grupo econômico. Incabível, no caso dos autos, de
se atribuir à holding a pecha de empresa veículo e/ou falsa adquirente, uma vez que o
ágio surgido na operação de aquisição foi legítimo, assim como foram os atos posteriores
que resultaram na sua dedutibilidade fiscal. Constatada a legitimidade das operações de
aquisição e incorporação, restam canceladas as demais infrações apontadas nos autos de
infração de IRPJ e de CSLL.
Numero da decisão: 1401-006.922
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício e, quanto ao
recurso voluntário, dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Luiz Augusto
de Souza Gonçalves - Presidente (documento assinado digitalmente) Cláudio de Andrade
Camerano - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André
Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Nome do relator: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
(***)
Numero do processo: 16561.720036/2020-40
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 21 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Mar 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2016,
2017 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A utilização
de uma empresa veículo, com existência meramente formal, não é suficiente, tomada
isoladamente, para configurar uma fraude tributária. Para tanto, é necessário que fique
demonstrado que a empresa veículo foi o meio utilizado para o contribuinte obter uma
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
58
vantagem antijurídica, seja por falta de previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja por
desviar a finalidade da lei. ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO. CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL. OCORRÊNCIA. A empresa
criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição de participação societária
e que, para isso, capta recursos no mercado financeiro, realiza o seu objetivo econômico,
demonstrando o propósito negocial da sua criação. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2016, 2017 ÁGIO. EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA. DEDUÇÃO. GLOSA. A dedução da
amortização de ágio surgido em operação societária formalmente adequada somente
pode ser glosada quando for demonstrado que o contribuinte usou de artifício antijurídico
para iludir a impossibilidade material da dedução realizada. DESPESAS FINANCEIRAS.
DEDUÇÃO. INCORPORAÇÃO REVERSA. A empresa que capta recursos no mercado
financeiro para possibilitar a aquisição de participação societária, ainda que tenha sido
criada com esse propósito específico, pode deduzir na apuração do IRPJ as
correspondentes despesas financeiras. Tal dedutibilidade não é afetada quando a
empresa adquirente é incorporada pela empresa investida, a qual passa a ser responsável
pelos ônus financeiros da incorporada e pode deduzir as correspondentes despesas
financeiras. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2016,
2017 IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Tratando-se da mesma matéria fática e não
havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o
lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.
Numero da decisão: 1201-006.257
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Decisão: Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos o
Conselheiro José Eduardo Género Serra e a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que
davam parcial provimento ao recurso para exonerar a glosa das despesas financeiras,
afastar a qualificação da multa de ofício e afastar a imputação de responsabilidade. Os
Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto acompanharam o relator pelas
suas conclusões. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. (assinado digitalmente) Neudson Cavalcante Albuquerque
– Presidente e Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José
Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
(***)
Numero do processo: 16561.720088/2020-16
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA ABORDAGEM EXAUSTIVA DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELA CONTRIBUINTE EM FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A autoridade
administrativa está normativamente autorizada a lavrar os Autos de Infração sem
qualquer diálogo com a Contribuinte, mas deve considerar minimamente em seu labor os
esclarecimentos fornecidos em procedimento de fiscalização. Contudo, a necessidade de
contraposição a todos os esclarecimentos que poderiam isoladamente, em tese, afastar a
autuação decorre de aplicação subsidiária do art. 489 do CPC/2015 aplicável apenas ao
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
59
processo administrativo fiscal instaurado a partir da apresentação de impugnação. Assim,
nos termos da Súmula CARF no 162 inexiste nulidade por falta de diálogo minudente com
os esclarecimentos prestados pela Contribuinte, quanto menos pela falta de
convencimento da autoridade autuante sobre a forma de interpretar os fatos e o Direito
adotada pela Contribuinte. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE ARGUMENTOS QUE, EM TESE, PODERIAM LEVAR AO
CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO. Analisados os autos, verifica-se que as omissões
apontadas pela Contribuinte na realidade inexistiram. O Acórdão Recorrido manifestou-se
de maneira expressa e detalhada sobre a defesa da existência de propósito extrafiscal na
emissão de debêntures e sobre a alegação de inexistência de vínculo entre as debêntures
emitidas pela SP Vias e aquelas emitidas pela CPC e pela Vialco. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2015, 2016 DEDUTIBILIDADE
DE DESPESAS COM COMISSÕES E JUROS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DESPESAS
FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 299 DO RIR/99 O art. 374 do RIR/99 não
confere carta branca à dedução de juros e encargos decorrentes de operações de
financiamento, mas especifica como se dará a dedução de juros em casos particulares,
respeitados os requisitos gerais do art. 299 do RIR/99 (art. 47 da Lei no 4.506/64). Estes
requisitos deverão ser verificados à luz dos gastos que se pretendeu custear, dependendo
esta verificação da prova a ser feita pelo Fisco, que deverá demonstrar vínculo dos
recursos ao gasto considerado indedutível, quantificando o montante destinado a tal
gasto indedutível nos casos em que os instrumentos de sua contração/emissão não
indicarem sua destinação com tal nível de detalhe. COMPRA ALAVANCADA. DESPESAS
COM DEBÊNTURES ASSUMIDAS PELA SUCESSORA. DEDUÇÃO POSSÍVEL. A dedutibilidade
de despesas com obrigações contraídas pela sucedida mas incorridas pela sucessora em
virtude de previsão legal que protrai os efeitos fiscais de tais obrigações no tempo, tal
como ocorre com despesas financeiras que devem ser reconhecidas pro rata temporis,
depende da análise dos requisitos de dedutibilidade do art. 47 da Lei no 4.506/64, mas tais
critérios devem ser avaliados retrospectivamente, considerando-se sua necessidade para
a sucedida no contexto de sua contratação. Tal avaliação, contudo, não permite ao Estado
imiscuir-se na gestão dos negócios da Contribuinte e assumir o confortável papel de
engenheiro de obra pronta para avaliar retrospectivamente e sem acesso a todas as
informações que informaram a decisão dos administradores, se o mecanismo mais
“adequado” de financiamento da aquisição era aquele. O critério de necessidade deve ser
entendido como a mera correlação entre as atividades da empresa e os objetivos
pretendidos de, ao fim e ao cabo, contribuir com a geração de receitas, ou seja, a
contração de uma dívida deve ter sua necessidade aferida respondendo-se à simples
pergunta sobre se aquele passivo visava à manutenção ou ao incremento dos resultados
da entidade, por exemplo mediante a aquisição de outra pessoa jurídica. INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO UNIVERSAL. ADOÇÃO PELO DIREITO TRIBUTÁRIO DOS EFEITOS ESTABELECIDOS
PELO DIREITO CIVIL. O Código Tributário Nacional encampa a sucessão universal
expressamente em seu artigo 132, que embora trate da sucessão para efeitos de cobrança
do crédito tributário da sucedida, revela a opção pelo alinhamento com os efeitos
atribuídos à incorporação pelo Direito Civil nos artigos 227 da Lei no 6.404/76 e 1.116 do
Código Civil. A Instrução Normativa SRF no 07/81 demonstra a recepção dos efeitos típicos
do Direito Civil pelo Direito Tributário, pois determina o transporte à escrita fiscal da
sucessora, dos valores cuja apropriação tenha sido diferida pela sucedida e que venham
influenciar na determinação do Lucro Real de exercícios futuros, controle este que, nos
termos da Instrução Normativa no 28/78, item 1.2, “b” é feito na parte B do Lalur. O art.
109 do CTN permite à lei tributária atribuir a determinado instituto de Direito Privado
efeitos tributários distintos daqueles que decorreriam de sua natureza civil, entretanto,
inexiste ressalva nesse sentido relativamente aos efeitos da sucessão universal decorrente
da incorporação. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2015, 2016 CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. SUJEIÇÃO
AOS REQUISITOS GERAIS DE DO ART. 47 DA LEI No 4.506/64. A autonomia entre as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL é reconhecida pelo art. 2o da Lei no 7.689/88, e foi
exacerbada pelas alterações introduzidas pela Lei no 8.034/90. Essa autonomia foi
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
60
novamente reafirmada pela primeira parte do art. 13 da Lei no 9.249/95, curiosamente ao
aproximar as bases de cálculo de ambas por meio de sua submissão à regra geral de
dedutibilidade de despesas do art. 47 da Lei no 4.506/64. O art. 13 da Lei no 9.249/95 veda
algumas deduções do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL “independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964”, vale dizer, se a parte
final do caput veda a dedução de algumas despesas ainda que preencham os requisitos
gerais do art. 47 da Lei no 4.506/64, é porque esta regra geral de dedutibilidade também
se aplica à determinação da base de cálculo da CSLL.
Numero da decisão: 1201-006.333
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencida a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva e o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque,
que negavam provimento ao recurso. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque
acompanhou o Relator apenas pelas conclusões. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque. (documento assinado digitalmente) Neudson
Cavalcante Albuquerque - Presidente (documento assinado digitalmente) Lucas Issa Halah
- Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente
convocado(a)), Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: LUCAS ISSA HALAH

Em meu entender não havendo vedação expressa a operação de compra
alavancada no ordenamento jurídico, não vislumbro que a aquisição com empréstimo de
terceiros no mercado possa macular de qualquer forma a operação, e por conseguinte, a
dedutibilidade do ágio.
Nessa linha de raciocínio o seguinte precedente:
Numero do processo: 16327.721221/2021-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2017, 2018 AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DE CONTROLADOR PARA ADQUIRENTE. FORMA DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO
DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE. A
fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa, que tanto
pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus sócios, empréstimo
junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no mercado de capitais, não
cabendo ao FISCO questionar a forma de financiamento da empresa. ÁGIO APURADO EM
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. EXISTÊNCIA TERCEIROS INTERESSADOS COM
PARTICIPAÇÃO RELEVANTE NO ALIENANTE. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA
AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO ÁGIO Apesar da empresa alienante e
empresa adquirida estarem sob controle da mesma empresa havia participação relevante
de empresa pública e acionistas minoritários no capital social da empresa alienante. Além
disso houve a efetiva transferência de recursos, em dinheiro, do adquirente para o
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
61
alienante. O ágio gerado é passível de utilização. AMORTIZAÇÃO REVERSA. EMPRESA-
VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A diferença fundamental entre as operações de
incorporação reversa entre controladora e controlada aqui analisada e aquelas nas quais a
dedutibilidade do ágio tem sido rejeitada é que neste caso as duas participantes da
operação eram empresas operacionais. As duas empresas estavam sob supervisão da
SUSEP. E a as operações societárias estiveram sob apreciação dos órgãos reguladores
CVM, SUSEP e BACEN, dependendo da autorização daquelas autarquias federais para a
concretização dos operações societárias. AQUISIÇÃO REVERSA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
EXISTÊNCIA DE INTERESSE EXTRA-TRIBUTÁRIO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE As duas
empresas, controladora e controladora exerciam atividade no mesmo ramo de negócios
(seguro). A opção de mantê-las funcionando separadamente ou fusioná-las por meio de
incorporação de uma pela outra, seria uma decisão que caberia ao grupo econômico ao
qual as duas integravam. A decisão quanto a forma de integrar as duas seguradoras por
incorporação, seja a controladora incorporando a controlada ou vice-versa, é uma decisão
de cunho eminentemente da alçada do grupo econômico, uma vez que não há restrições
legais para qualquer uma das operações societárias. Se a opção mais vantajosa
economicamente foi a incorporação da controladora pela controlada por possibilitar a
dedutibilidade fiscal da amortização do ágio registrado na controladora, e não havendo
restrição legal para tal opção, não há óbice para exercê-la. ÁGIO, RENTABILIDADE FUTURA.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALIDADE. O laudo que fundamenta a realização do negócio é um
documento de cunho estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por
razões óbvias, até tempo depois da realização do negócio. Mas o estudo/laudo pode e
deve ser arquivado, conforme previa o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77. A
operação de aquisição de empresa envolve estudos e análises complexas pois os
investimentos são de grande monta. Além dos estudos se iniciarem antes do fechamento
dos negócios, decorrendo daí que não faria sentido os laudos apresentados ao FISCO
serem elaborados em data posterior ou mesmo contemporânea ao fechamento do
negócio, o que demonstraria que teriam sido elaborados apenas para atender uma
exigência do Fisco. No presente caso, o estudo interno da controladora e os laudos
apresentados, um inclusive preparado para subsidiar um comitê independente que
participou das negociações chegaram a valores próximos do valor da empresa adquirida, o
que valida o valor pago e o ágio apurado na operação. CSLL. GLOSA DA DESPESA DE ÁGIO
FUNDAMENTADA NOS MESMOS FATOS DO LANÇAMENTO DO IRPJ. GLOSA AFASTADA.
LANÇAMENTO CANCELADO. O fundamento para glosa da despesa de ágio da base de
cálculo da CSLL decorreu da mesma imputação que fundamento o lançamento do IRPJ, e
tendo sido esta afastada, deve ser adotada a mesma decisão, cancelando-se o lançamento
relativo à CSLL. MULTA ISOLADA, FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE
IRPJ E CSLL DECORRENTE DA GLOSA DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. GLOSA
AFASTADA. MULTA CANCELADA. A multa isolada foi aplicada porque houve apuração de
estimavas mensais não recolhidas em decorrência da glosa das despesas de amortização
do ágio. Considerando que a glosa foi afastada, restabelecendo-se as despesas de
amortização do ágio, não há estimativa mensal de IRPJ e CSLL a ser exigida.

Por fim, importa afastar a alegação de que houve alteração do laudo.
Isto porque resta comprovado nos autos que a retificação diz respeito meramente
ao laudo contábil e não ao laudo apresentado para comprovação do ágio.
Portanto, entendo que deve ser revertida a glosa do ágio.
Caso mantida a glosa, entretanto, a base de cálculo da compensação de 30% deve
ser ajustada como pontuado pela recorrente em sua “nulidade”, haja vista que o lançamento fiscal
não pode ser realizado pela metade, devendo carregar consigo todos os efeitos jurídico-
tributários.
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
62
Da mesma forma, no que diz respeito ao Recurso de Ofício, entendo que a
qualificação da multa de ofício deve ser afastada por não estarem demonstrados os requisitos
necessários para qualificação da multa de ofício. Não se verifica o dolo do contribuinte em lesionar
o fisco e nem a verificação da conduta adicional que caracterizaria a autorização para qualificação
da multa de ofício. Dessa forma, se mantida a multa, essa qualificação deve ser afastada.
Da mesma forma, afasto o argumento relacionado à despesa financeira, conforme
o próprio entendimento da decisão recorrida e, nesse ponto, por concordar com sua posição,
mantenho a decisão recorrida nesse ponto, já que são dedutíveis as despesas financeiras
decorrentes de empréstimos contraídos com instituições financeiras pela pessoa jurídica
tomadora do empréstimo, uma vez que são necessárias para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da referida pessoa jurídica. No caso de incorporação desta por
outra pessoa jurídica não há qualquer impedimento legal para a manutenção da dedutibilidade
das despesas financeiras pela incorporadora, a qual assumiu todos os direitos e obrigações da
incorporada.
Portanto, mantenho a decisão recorrida e também afasto o recurso de ofício nesse
ponto.
Por fim, a Recorrente se manifesta contra a manutenção da multa isolada.
Quanto à concomitância entre multa isolada e multa de ofício, dispõe o artigo 35 da
Lei n° 8.981/95 que a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso. O descumprimento da sistemática enseja a multa prescrita nos
art. 43 e 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n°11.488/07.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, uma vez descumprido o recolhimento tempestivo da estimativa, válida a
incidência da multa isolada.
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
63
Contudo, no caso concreto, além da multa isolada, há lançamento de imposto
devido e multa de ofício, situação vedada, em meu entendimento, inclusive conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF n. 105.
Súmula CARF no 105 A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Acórdãos
Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-
001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Registre-se que a aplicação do princípio da consunção em matéria tributável é
pacificamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deveras, não merece prosperar a preliminar alegada quanto à ofensa dos
artigos 489 e 1.022, ambos, do CPC/2015. Impende registrar que inexiste no caso
em testilha, a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, inciso II do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. A rigor, o
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo
o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaco que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica
ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
2. No mérito, a Fazenda Nacional defende a higidez do lançamento fiscal que
impingiu à contribuinte a cobrança cumulada de multa de ofício e multa isolada,
estas, impingidas à parte recorrida nos autos do Processo Administrativo no
12448.728422/2012-15. Afirma a procuradoria fazendária, que não há qualquer
ilegalidade na aplicação das multas fiscais, ora isolada e ora de ofício, de modo
sucessivo e cumulativo, porquanto decorreram de infrações tributárias distintas,
cada uma delas ensejando uma correspondente sanção, conquanto a violação do
artigo 12, inciso III, da Lei n.o 8.212/1991.
3. Em suma, ao se examinar a pretensão fazendária posta neste apelo especial,
verificar-se-á que a discussão nestes autos em epígrafe, defende a exigência
concomitante e cumulada das multas tributárias impostas à contribuinte, seja em
face da exigibilidade da infração fiscal imposta de ofício, pelo descumprimento de
obrigação tributária acessória, seja pela multa fiscal impingida em razão da
inobservância da obrigação tributária concernente ao dever da contribuinte de
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
64
entregar corretamente a autoridade fiscal, os arquivos digitais com registros
contábeis, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei 8.212/1991.
4. O Tribunal de origem ao examinar a legalidade da concomitância das multas
fiscais, concluiu que a exigência isolada da multa deve ser absorvida pela multa de
ofício, não devendo prosperar a cumulação pretendida pelo órgão fazendário (fls.
391, e-STJ).
5. Nesse sentido, no caso em apreço, me valho da linha argumentativa a muito
difundida nessa Corte, segundo a qual preleciona pela aplicação do princípio da
consunção ao exigir o cumprimento de medidas sancionatórias. A rigor, o
princípio da consunção não se dá em abstrato, mas sim em concreto. É um
preceito calcado na evolução do direito ocidental de limitação das punições (e não
de sua eliminação). Dentro desse contexto, como critério de interpretação e
aplicação do direito, entende-se que, para cada conduta, uma só punição em
concreto, prevalecendo a maior, ainda que essa conduta possa ser enquadrada
em mais de um tipo legal de infração.
Precedentes no mesmo sentido.
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.104.963/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.477 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2020-14
65
4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)
Assim, entendo deva ser afastada a multa isolada.

Conclusão
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso de ofício e dou provimento ao
recurso voluntário para afastar a glosa de ágio.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3647
DF CARF MF
Original